Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO ÓRGÃO COLEGIADO. RECONHECIDA. MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL PARA JULGAR MANDADO UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FATO NOVO. RESP CONTRA A MESMA DECISÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE.
I - Reconhece-se a legitimidade passiva do Presidente da Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça para figurar em mandado de segurança contra ato praticado pelo Colegiado, como representante externo do órgão.
II - Este Tribunal faz interpretação restritiva art. 13, I, “c”, do RITJDFT, para concluir pela inviabilidade de impetração de mandado de segurança contra acórdão proferido por órgão fracionário, reconhecendo a incompetência do Conselho Especial para reformar decisão proferida por órgão integrante da mesma esfera de jurisdição.
III - O agravo trouxe fato novo, consistente na existência de recurso especial interposto pela parte adversa contra a mesma decisão e com o mesmo objetivo, o qual teve regular processamento, sendo encaminhado ao STJ por força da interposição de recurso de agravo.
IV - A recorribilidade ou não do decisum, questão que se reveste de extrema importância por se tratar de pressuposto de admissibilidade do presente mandado de segurança, ainda não está judicialmente definida, pois é objeto do referido agravo em recurso especial, ainda pendente de apreciação.
V - A questão prejudicial externa poderia ensejar a suspensão do feito, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC. Tal medida se mostra despicienda diante da inviabilidade da impetração de mandado de segurança contra ato proferido por órgão integrante da mesma jurisdição, já reconhecida.
VI - Decisão reconsiderada somente para reconhecer a legitimidade passiva. No mérito, agravo interno conhecido e desprovido.